Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735176-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR SEVERO DA SILVA, RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMAR SEVERO DA SILVA e RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n° 0729530-96.2024.8.07.0001, opostos em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora embargado/agravado nos seguintes termos (ID n° 204515797 – autos de origem): “A gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Além disso, segundo o art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a pobreza jurídica da parte autora. Ao contrário, diante dos contracheques e declarações IRPFs anexados, verifica-se que os embargantes, casados entre si, auferem rendimentos que não coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Por tal razão, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelos embargantes, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça aos embargantes, e determino o recolhimento das custas de ingresso. Ainda, a construção de um arrazoado genérico atinente à teoria geral dos contratos para fins de demonstrar um quadro de abusividade não implementa a exigência legal de pedido certo e determinado, sob a perspectiva da teoria da substanciação, a qual exige a dedução do pedido com esteio nos fatos concretos da relação judicializada. Por esse motivo, quando pretendida a revisão de cláusula contratual por abusividade, para que seja reputado apto, o pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, apontando claramente a(s) cláusula(s) existentes no contrato trazido a exame, na medida em que “nos contratos bancários, é vedado ao julgado conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas” (Súmula 381 do STJ). Emende-se, portanto, a petição inicial, para apontar, na cédula de crédito bancário, as cláusulas que a parte embargante reputa nulas. Atente-se, também, aos termos do art. 917 do CPC. Prazo de 15 dias, sob pena de rejeição liminar.”. Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que se encontram em estado de hipossuficiência econômica, o que alegam estar suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Assim, interpõem o presente agravo de instrumento, no qual formulam pedido de Tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, dando-se imediato prosseguimento ao feito de origem; bem como para que seja deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, no entanto, a afirmação da hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, verifica-se que os agravantes juntaram aos autos comprovantes de rendimentos que atestam o recebimento mensal conjunto superior à R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Afere-se, ainda, que do total percebido a título de renda bruta mensal, após todos os descontos realizados, remanesce quantia líquida conjunta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais); montante que os agravantes alegam não ser o suficiente para pagamento das suas despesas mensais mínimas e pagamento de custas processuais. Registre-se, contudo, que apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de sua renda, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais. Ressalte-se, em tempo, que o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar a condição de hipossuficiência financeira. Dessa forma, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AFIRMADA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM O PEDIDO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, e levando em consideração que o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar referida condição, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. . 3. Declarado manifestamente improcedente o agravo interno, em votação unânime, deve a parte recorrente suportar o pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1866427, 07400046620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. 3. A agravante afirma que está desempregada e que apesar de ser titular de microempresa individual não possui nenhum rendimento decorrente desta atividade. Defende que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça bastaria a declaração de hipossuficiência financeira, que possui presunção relativa de veracidade nos termos da lei, cabendo à parte contrária refutá-la. 4. A agravante juntou comprovante de pagamento do preparo recursal e não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado. 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899454, 07214869120248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido quando a requerente recebe, após os descontos do seu contracheque (imposto de renda, seguridade social e empréstimos consignados), rendimentos líquidos de R$ 4.451,76, e não comprova gastos extraordinários que comprometem sua renda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1901165, 07227400220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo em vista os documentos constantes dos autos e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito dos agravantes. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora